Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ENTENDIMENTO COLEGIADO EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DO TEMA 1.150/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. O vício de contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração é quando há incoerência interna no ato processual, e não por suposto confronto com a legislação, enunciados de súmulas ou a outros precedentes.
3. Afasta-se a alegação de omissão eis que a matéria apontada pela parte foi detidamente apreciada pelo órgão colegiado.
4. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que questiona os índices de atualização da conta individual do PASEP da parte autora. Acórdão embargado em conformidade com o Tema 1150/STJ.
5. Recurso desprovido.